Tribunal: TJSP
Processo: 1091381-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de julgou procedente a ação – Insurgência dos réus – Concedida a gratuidade judiciária aos apelantes para o ato de apelar e a mantida a benesse deferida à apelada – Nulidade da citação não verificada – Intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública evidente nos autos, sendo desnecessário o ingresso do Sistema

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de julgou procedente a ação – Insurgência dos réus – Concedida a gratuidade judiciária aos apelantes para o ato de apelar e a mantida a benesse deferida à apelada – Nulidade da citação não verificada – Intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública evidente nos autos, sendo desnecessário o ingresso do Sistema Habitacional de Moradias em São Paulo – Prescrição não configurada – Ocorrência de cerceamento de defesa descartado – Esbulho possessório caracterizado – Retomada legitimada diante dos requisitos necessários do artigo 561 do CPC – Inexistência de elementos que evidenciem por parte dos réus boa-fé a legitimar eventual indenização por benfeitorias – Inovação recursal quanto à alegação de usucapião urbana especial coletiva – Sentença mantida – Recurso não provido*